Tribunal: TJDFT
Processo: 0009258-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Analisando os presentes autos (0009258-38.2018.8.07.0000) e os dos Precatórios 0024933-75.2017.8.07.0000 e 0009257-53.2018.8.07.0000, observa-se que a cronologia dos fatos se deu da seguinte forma. Inicialmente o Juízo Fazendário expediu a requisição que deu origem ao Precatório n. 0024933-75.2017.8.07.0000 em desfavor do IPREV contemplando o valor integral da dívida. O Ente Devedor apresentou impugnação e houve a determinação no sentido de que 50% da dívida cabe ao Distrito Federal e os outros 50% ao IPREV. Diante dessa determinação, o Juízo Fazendário expediu duas requisições que deram origem aos aos presentes autos e ao Precatórios 0009257-53.2018.8.07.0000. Nota-se, desse modo, que a requisição emitida em face do Distrito Federal está correta. No entanto, a requisição expedida em desfavor do IPREV (Precatório 0009257-53.2018.8.07.0000) deveria ter sido emitida como retificadora, haja vista que já existia um precatório autuado anteriormente (0024933-75.2017.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0009258-38.2018.8.07.0000. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos Precatórios 0024933-75.2017.8.07.0000 e 0009257-53.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto